Tribunal: STJ
Processo: 0727978-33.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2176410 - DF (2024/0382637-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ROBERTA SAMPAIO WATANABE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR - DF029760
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
2. A embargante sustenta erro de premissa fática e omissão, afirmando que o acórdão
embargado partiu do pressuposto equivocado de que teria havido "entrega de cartão e
senha" a terceiro, quando o acórdão recorrido do tribunal local expressamente registrou a
inexistência de compartilhamento de senha ou entrega de cartão, além de detalhar a falha
no atendimento e a ocorrência de transações atípicas sucessivas.
3. A embargante requer a correção da premissa para viabilizar a revaloração jurídica, à luz
do
do Código de Defesa do Consumidor e da moldura fática já delineada, com
art. 14
afastamento da Súmula n. 7/STJ.
4. Contraminuta apresentada pela instituição financeira, defendendo a inexistência de
vícios previstos no
do CPC e sustentando a manutenção da conclusão sobre culpa
art. 1.022
concorrente, bem como a incidência da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54035051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 170fa044-cac6-4640-91fb-8694977757d3

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática no acórdão
embargado ao considerar que houve entrega de cartão e senha a terceiro desconhecido,
quando o acórdão recorrido do tribunal local registrou a inexistência de compartilhamento
de senha ou entrega de cartão; e (ii) saber se a responsabilidade da instituição financeira
pode ser reavaliada à luz do
do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a
art. 14
incidência da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o
do CPC.
art. 1.022
7. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não se confundindo com inconformismo
da parte ou tentativa de rediscutir a controvérsia.
8. A contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado,
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, não sendo aplicável a
contradições externas entre o julgado e o entendimento das partes ou outras decisões
judiciais.
9. No caso dos autos, o erro de premissa fática apontado pela embargante foi reconhecido,
pois o acórdão embargado equivocadamente mencionou a entrega de cartão e senha a
terceiro desconhecido, quando o Tribunal de origem havia registrado a inexistência de tal
entrega e detalhado a ocorrência de fraude por engenharia social.
10. Contudo, a correção do erro material não altera o desfecho do acórdão recorrido, pois a
análise do conjunto fático-probatório dos autos, necessária para revalorar a
responsabilidade da instituição financeira, é vedada em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
11. A parte embargante busca, com os embargos de declaração, rediscutir a controvérsia já
decidida, o que não se confunde com a existência de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir erro material, sem efeitos
infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 170fa044-cac6-4640-91fb-8694977757d3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2176410 - DF (2024/0382637-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ROBERTA SAMPAIO WATANABE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR - DF029760
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
2. A embargante sustenta erro de premissa fática e omissão, afirmando que o acórdão
embargado partiu do pressuposto equivocado de que teria havido "entrega de cartão e
senha" a terceiro, quando o acórdão recorrido do tribunal local expressamente registrou a
inexistência de compartilhamento de senha ou entrega de cartão, além de detalhar a falha
no atendimento e a ocorrência de transações atípicas sucessivas.
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

3. A embargante requer a correção da premissa para viabilizar a revaloração jurídica, à luz
do
do Código de Defesa do Consumidor e da moldura fática já delineada, com
art. 14
afastamento da Súmula n. 7/STJ.
4. Contraminuta apresentada pela instituição financeira, defendendo a inexistência de
vícios previstos no
do CPC e sustentando a manutenção da conclusão sobre culpa
art. 1.022
concorrente, bem como a incidência da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática no acórdão
embargado ao considerar que houve entrega de cartão e senha a terceiro desconhecido,
quando o acórdão recorrido do tribunal local registrou a inexistência de compartilhamento
de senha ou entrega de cartão; e (ii) saber se a responsabilidade da instituição financeira
pode ser reavaliada à luz do
do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a
art. 14
incidência da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o
do CPC.
art. 1.022
7. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não se confundindo com inconformismo
da parte ou tentativa de rediscutir a controvérsia.
8. A contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado,
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, não sendo aplicável a
contradições externas entre o julgado e o entendimento das partes ou outras decisões
judiciais.
9. No caso dos autos, o erro de premissa fática apontado pela embargante foi reconhecido,
pois o acórdão embargado equivocadamente mencionou a entrega de cartão e senha a
terceiro desconhecido, quando o Tribunal de origem havia registrado a inexistência de tal
entrega e detalhado a ocorrência de fraude por engenharia social.
10. Contudo, a correção do erro material não altera o desfecho do acórdão recorrido, pois a
análise do conjunto fático-probatório dos autos, necessária para revalorar a
responsabilidade da instituição financeira, é vedada em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

11. A parte embargante busca, com os embargos de declaração, rediscutir a controvérsia já
decidida, o que não se confunde com a existência de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir erro material, sem efeitos
infringentes.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTA SAMPAIO
WATANABE contra o acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, conheceu em
parte do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento nos termos da
seguinte ementa (fls. 836-837):

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA
CONCORRENTE.
REVISÃO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconheceu
culpa concorrente em ação indenizatória envolvendo fraude
bancária denominada "golpe do motoboy", determinando a
restituição de 50% dos valores subtraídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão
do acórdão recorrido ao não enfrentar precedentes invocados
pela recorrente; e (ii) saber se a imputação de culpa
concorrente em casos de fraude bancária, como o "golpe do
motoboy", é adequada, considerando o do CDC.
III.
art. 14
RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o, VI, do CPC exige análise obrigatória pelo
magistrado de precedentes
vinculantes (art. 927,
art. 489,
CPC), sob pena de vício de fundamentação, não sendo
obrigatória o enfrentamento de precedentes de natureza
persuasiva, como os invocados pela recorrente.
4. O acórdão recorrido reconheceu culpa concorrente ao
considerar que a fraude ("golpe do motoboy") foi
concretizada pela entrega do cartão e senha pela vítima a
terceiro desconhecido, sendo inviável a revisão do grau de
culpa das partes em recurso especial, conforme a
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

5. O dissídio jurisprudencial não foi conhecido, pois os
mesmos óbices impostos à admissibilidade do recurso pela
alínea "a" do da CF impedem a análise recursal
pela
art. 105
alínea "c".
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.

Em suas razões recursais (fls. 850-856), a embargante sustenta erro de
premissa fática e omissão, afirmando que o acórdão embargado partiu do pressuposto
equivocado de que teria havido “entrega de cartão e senha” a terceiro, quando o acórdão
recorrido do tribunal local expressamente registrou a inexistência de compartilhamento de
senha ou entrega de cartão, além de detalhar a falha no atendimento e a ocorrência de
transações atípicas sucessivas. Requer a correção da premissa para viabilizar a revaloração
jurídica, à luz do
do Código de Defesa do Consumidor e da moldura fática já
art. 14
delineada, com afastamento da Súmula n. 7/STJ.
Postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para prover o recurso especial, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da instituição
financeira.
Contraminuta às fls. 862-865, na qual o Banco do Brasil S.A. impugna os
embargos, defende a inexistência de vícios do
do CPC e sustenta a manutenção
art. 1.022
da conclusão sobre culpa concorrente, bem como a incidência da Súmula n. 7/STJ.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
unicamente a "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição"; "suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; ou
"corrigir erro material".
Nesse contexto, registre-se que "a omissão apta a ser suprida pelos
declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa,
não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento manifestado pelo julgador" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 404.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2015,
4/8/2015)
No mais, destaca-se que "a obscuridade apta a abrir à parte a via dos
embargos de declaração é a interna, ínsita ao
embargado, e não aquela resultante
decisum
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

do cotejo de provimentos jurisdicionais diversos" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.420.870/DF,
julgado em
DJe de
.
19/4/2016,
26/4/2016)
Por fim, ressalta-se que "a contradição remediável por embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o
entendimento das partes, ou entre este e outras decisões judiciais" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.161.641/RJ,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Assim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com
o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a parte embargante sustenta erro de
premissa fática e omissão, afirmando que o acórdão embargado partiu do pressuposto
equivocado de que teria havido “entrega de cartão e senha” à terceiro, quando o acórdão
recorrido do tribunal local expressamente registrou a inexistência de compartilhamento de
senha ou entrega de cartão, além de detalhar a falha no atendimento e a ocorrência de
transações atípicas sucessivas.
Requer a correção da premissa para viabilizar a revaloração jurídica, à luz do
do Código de Defesa do Consumidor e da moldura fática já delineada, com
art. 14
afastamento da Súmula n. 7/STJ.
De fato, no acórdão recorrido, constou equivocadamente que a autora
entregou "seu cartão e senha a terceiro desconhecido" (fl. 842), quando, na verdade,
estamos diante do "golpe da falsa central de atendimento", conforme assentado pelo
Tribunal de origem (fls. 453), em que o correntista recebe ligação proveniente do número
oficial da instituição financeira e, diante de caixas eletrônicos da instituição, passa a seguir
orientações de terceiro – que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor
dos dados bancários da vítima.
Entrementes, isso em nada altera o desfecho do acórdão recorrido, pois
também nessa hipótese mister se faz a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o
que se revela inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice daSúmula n. 7/STJ,
conforme entendimento exposto no acordão recorrido.
Com efeito, acerca da culpa concorrente do consumidor, o relator
Desembargador Getulio Vargas de Moraes Oliveira assim se pronunciou (fl. 455):

De minha parte, tenho entendido que não se pode dizer que a
parte, o correntista, está isento de qualquer responsabilidade
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

ou de culpa na produção final do evento. Ele recebeu um
aplicativo com a senha etc., foi ludibriado pela engenharia
social. Quer dizer, não teve o cuidado de verificar se aquele
telefonema era verdadeiro, foi a uma agência bancária, com o
telefone na mão, fazendo operações bancárias. Isso aí denota,
no mínimo, uma participação na produção do evento. Então,
não posso dizer que o banco tenha agido com culpa
exclusiva, até porque ele não foi a matriz da geração do
resultado. A matriz foi a incúria da própria parte.

Nessa mesma toada é o voto do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra
(fls. 466-467):

No caso, a autora, ora apelante, narra que recebeu uma
ligação da Central apelada e, sob suas orientações, dirigiu-se
a um caixa eletrônico, no qual foram gerados dois QR Codes,
para alteração de senhas. Conta que, depois disto, recebeu
notificação de transações que desconhecia, tendo então
intentado contato com a apelada, sem êxito. Relata que, em
razão disto, requereu ajuda a sua irmã, que conseguiu falar
com a gerente via chat, mas não foi suficiente para obstar as
operações fraudulentas. Nesse contexto, resta evidente que a
autora contribuiu para o evento danoso, pois seguiu as
orientações do falsário, mesmo com os alertas de fraudes que
esta operação emite.

Ora, no caso em apreço, saber se a conduta da parte embargante concorreu ou
não para a prática do evento danoso, ou seja, se a matriz do resultado foi ou não "a incúria
da própria parte", de fato esbarra no óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Para casos semelhantes, assim se pronunciou esta Corte de Justiça:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA
VIA ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
CONDUTA
EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a
responsabilidade da instituição financeira por fraude
bancária, entendendo não configurada falha na prestação do
serviço, diante da conduta exclusiva da consumidora ao
realizar as transferências.
2. O Tribunal de origem concluiu que não houve prova de
vazamento de dados ou falha de segurança atribuível ao
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

banco e que a autora, pessoa esclarecida, realizou as
operações de forma voluntária, afastando o nexo causal entre
o serviço bancário e o dano alegado.
3. A decisão aplicou o artigo 14, § 3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor para reconhecer culpa exclusiva da
consumidora e julgou improcedentes os pedidos de
indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser
afastada nos casos de fraude bancária, quando demonstrada a
conduta exclusiva da consumidora como causa do evento
danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
pode ser afastada mediante prova da culpa exclusiva do
consumidor.
6. O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto
probatório, entendeu que a autora contribuiu de forma
decisiva para a concretização do golpe, não havendo
demonstração de falha do banco, o que justifica a exclusão de
sua responsabilidade.
7. O reexame dos fatos e provas que embasaram tal conclusão
é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.217.766/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a orientação emanada
SÚMULA No 7/STJ.
da
as instituições financeiras respondem
Súmula no 479/STJ,
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias. 2. A responsabilidade da instituição
financeira somente poderá ser afastada se comprovada a
inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do
disposto no § 3o do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor. 3. Na hipótese, para modificar a conclusão do
acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos
serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria
indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os
ditames da
4. A incidência da
Súmula no 7/STJ.
obsta a admissão do recurso por qualquer
Súmula no 7/STJ
das alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial
não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.208.836/SP,
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
30/6/2025.

Na verdade, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a
oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com vício no julgado. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação que se depreende dos incisos do
próprio
do
Portanto, só é admissível
art. 1.022
CPC/2015. essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não
para que se adeque a decisão ao entendimento dos
embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida. 2. O erro material sanável
na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de
plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca
dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções
internas do próprio julgado. 3. No caso dos autos, o suposto
erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio
conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte
com a conclusão a que chegou o órgão julgador. 4. Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
com o propósito infringente. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.006.905/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
)
17/10/2022.

[...]. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
art. 1.022
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
decisum.
[...].
(EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.946.993/AP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
15/9/2022.

[...]. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração
que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.977.830/MT,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para
suprir o erro material apontado acima, sem efeitos infringentes.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53270030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: dc0db455-ba51-486c-a5e7-804bdd86875f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.176.410 / DF
Número Registro: 2024/0382637-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07279783320238070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTA SAMPAIO WATANABE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR - DF029760
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTA SAMPAIO WATANABE
Documento eletrônico VDA54006728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: d947ee34-e1da-4f7d-a9a2-0916b54b5d78

ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR - DF029760
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
09/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: d947ee34-e1da-4f7d-a9a2-0916b54b5d78